Tribunal: TJDFT
Processo: 0718229-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO. ELEMENTOS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PROVIDO.
1. Os crimes cometidos contra a dignidade sexual, na quase totalidade dos casos, são praticados na clandestinidade, vale dizer, sem a presença de testemunhas que possam confirmar sua materialidade, circunstâncias e autoria. Trata-se, portanto, de delitos restritos ao conhecimento da vítima e seu agressor.
2. Em delitos desta natureza, a jurisprudência tem atribuído especial relevo à palavra da vítima, ainda que menor de idade, de modo que seu depoimento acerca do crime e sua autoria, notadamente quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos nos autos, afigura-se hábil à condenação.
3. Na espécie, no que concerne à autoria e materialidade do delito imputado na peça acusatória, a sentença está fundamentada em elementos robustos e idôneos, hábeis a sustentarem a condenação imposta ao sentenciado, porque ancorada nas provas dos autos.
4. O legislador não impôs a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, de modo que o magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime.
5. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 5.1. Considerando que a elevação na primeira fase não se mostrou adequada, deve ser aumentada a valoração das circunstâncias judiciais, em face da gravidade dos fatos praticados e do próprio histórico criminal do réu, indivíduo com múltiplas passagens pelos órgãos de persecução criminal e prévias condenações.
6. Não obstante o legislador não tenha imposto a observância de qualquer critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, em consonância com a orientação jurisprudencial, há que se promover a adequação do patamar fixado na pena-base da segunda fase para cada agravante/atenuante.
7. Ainda que determinada pena inferior a 4 anos a acusado reincidente e com duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), impõe-se a fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e provido.